Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000600-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), MAIRA RODRIGUES FISCHER - CPF: 063.449.261-63 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA RODRIGUES FISCHER - CPF: 063.449.261-63 (PACIENTE), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), CLEITON DA SILVA - CPF: 000.736.151-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE A PRELIMINAR DA PROCURADORIA E DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRELIMINAR DA PROCURADORIA
–

NÃO CONHECIMENTO DO WRIT - REITERAÇÃO DE MATÉRIA –
ACOLHIMENTO PARCIAL
– AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA JÁ APRECIADA E DENEGADA POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO
HABEAS CORPUS
No 1014259-39.2019.8.11.0000 –
MÉRITO
– EXCESSO DE PRAZO –

PACIENTE SEGREGADA MAIS DE 10 MESES – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE PRONUNCIADA – SÚMULAS 21 E 52 DO STJ – ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Habeas corpus
que tratar de reiteração de matéria já analisa por este E. Tribunal de Justiça em anterior impetração, não deve ser conhecido, todavia a preliminar vindicada pela Procuradoria foi acolhida parcialmente, apenas no que tange a
ausência de fundamentação para a decretação da segregação e a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa, visto que já fora
resolvida no julgamento do
habeas corpus
n.o
1014259-39.2019.8.11.0000.

Quanto ao suposto excesso de prazo, este não restou evidenciado, uma vez que todo o trâmite processual seguiu o seu curso normal. Ademais, a fase de instrução se encerrou, com a pronúncia da paciente, aplicando-se, no caso, o teor das Súmulas no 21 e 52 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Maira Rodrigues Fischer,
qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Nobres/MT.

Expõe-se que a paciente cometeu o delito tipificado no art. 121,
caput ̧
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sua prisão em flagrante ocorreu em 01 de abril de 2019, sendo convertida em preventiva na data de 02 de abril de 2019.

Relata que a paciente é mãe de um menino de aproximadamente 05 (cinco) anos de idade que necessita de seus cuidados, visto que, desde a decretação da prisão preventiva, a criança fica de casa em casa, passando pela casa das tias maternas.

Sustenta que a paciente não tem condenação transitada em julgado, tem domicilio certo e não demostrou qualquer atitude que prejudicasse o andamento processual.

Relata que para ocorrer o cerceamento da liberdade deve-se observar os princípios e garantias previstos na Carta Magna, o que foi violado, além de, não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e sendo determinada sua prisão com base em suposições que não encontram qualquer amparo nas provas colhidas e consubstanciadas nos autos.

Sustenta que os requisitos para decretação da prisão devem permanecer durante todo o lapso temporal de sua manutenção e não somente no ato da prisão.

Relata que a segregação ocorreu a mais de 10 (dez) meses e que não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, não estando presente o
periculum libertatis
, para fundamentar a continuidade da prisão.

Sustenta que a paciente não pode sofrer consequências penais ou extrapenais por processos criminais em andamento, em razão do princípio da presunção da inocência.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive,
visando impedir o constrangimento ilegal que a paciente vem sofrendo, com a devida expedição de alvará de soltura, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
da beneficiária
, alternativamente, requer seja determinada a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, conforme institui o HC 143641 do STF (prisão domiciliar). Juntou documentos (Id. 30367980/30369966).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 31542492), sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se, em sede de preliminar pelo não conhecimento da impetração, por se tratar de reiteração de pedido já apreciado e denegado, e no mérito pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO SOB O PÁLIO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A IMPOSIÇÃO SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA – POSTULADA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE FILHO MENOR DE 12 ANOS – PLEITO DEVIDAMENTE APRECIADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO HC 1014259- 39.2019.8.11.0000 - INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA DIVERSA – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No. 52, DO STJ - APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 26 E 43 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO E DENEGADO POR ESSE E. TJMT – NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

O douto Procurador de Justiça ao apresentar seu judicioso Parecer, suscitou preliminar de não conhecimento do
mandamus
por ser reiteração de matéria já julgada por este E. Tribunal de Justiça.

Analiso.

Concernente ao pleito da ausência dos requisitos que fundamentam a prisão cautelar, bem como a substituição da segregação por outra medida cautelar diversa, verifica-se que a matéria objeto deste
writ
já fora julgada por esta relatoria, no
habeas corpus
no 1014259-39.2019.8.11.0000, sendo conhecido e denegado, conforme acordão publicado em 06 de novembro de 2019,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – ADITAMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – FEITO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PREVENTIVO – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa da imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental. Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal, a teor do que dispõe a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça. A renitência criminosa do agente – que pode ser extraída de processos em curso ou executivo de pena, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

(N.U 1014259-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 06/11/2019) ”

Portanto, conheço a preliminar ventilada pela douta Procuradoria de Justiça, não conhecendo o
habeas corpus
no que tange a ausência de fundamentação para a decretação da segregação e a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa.

Voto. (Mérito)

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Maira Rodrigues Fischer,
qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Nobres/MT.

A Defesa alega que a segregação ocorreu a mais de 10 (dez) meses.

De elementar conhecimento que o constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Em analise ao caso concreto, chega-se facilmente à conclusão que o constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo não se encontra evidenciado nos autos, pois das informações prestadas pelo MM.o Magistrado
a quo
, colhe-se que já foram apresentadas pelo Ministério Público as alegações finais. Vejamos:

“(...) Denúncia oferecida em 11.04.2019 e recebida em 12.04.2019.

Acusada devidamente citada em 31.14.2019

Defesa prévia apresentada em 27.06.2019

Audiência de instrução e julgamento realizada em 02.08.2019.

Em 09.08.2019 foi recebido o aditamento da denúncia imputando a acusada Maira Rodrigues Fischer o crime no art. 121, §2o, inciso II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, em que a defesa não se opôs. Em razão disso, a paciente foi citada em 18.09.2019.

Continuação de audiência de instrução e julgamento em 23.08.2019

Alegações Finais apresentadas pelo Ministério Público em 10.09.2019.

Em 03.12.2019, a Defensoria Pública informou que a acusada estaria sendo representada por advogado constituído Dr. DOUGLAS SILAS DE PADUA ALVES, no entanto, instado a manifestar-se este informou que não é advogado constituído da paciente Maira Rodrigues Fischer (11.12.2019). Em razão disso, foi nomeado Defensor Dativo em 19.12.2019 para apresentar memoriais finais. (...)”

Desta feita, mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que afirma não haver constrangimento, encerrada a instrução. Neste sentido:

“(...)
4. Em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, ao que se tem dos autos, no dia 26/6/2019 foram juntadas alegações finais, a incidir. Desse modo, a incidir o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

(HC 507.645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019) (negritei) ”.

Consigno ainda, que em diligência realizada junto ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário (Primus), verificou-se que a paciente fora pronunciada em 18 de fevereiro de 2020.

Ressalte-se, por oportuno, que após a pronuncia do réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça

“Súmula no 21 – Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. ”

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Pronunciado o réu, fica superada eventual delonga em sua prisão decorrente de excesso de prazo na finalização da primeira etapa do processo afeto ao Júri (judicium accusationis), consoante o Enunciado n.o 21 deste STJ. [...] (RHC 68.139/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016)”

Pelo exposto,
acolho parcialmente a preliminar
suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça, no que tange a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, bem como a substituição da segregação por outra medida cautelar, e
no mérito
,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Maíra Rodrigues Fischer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020